Tribunal: TJMT
Processo: 1042009-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042009-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
. Recursos de apelação interpostos contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 15.000,00, decorrentes de serviços prestados em ações executivas. A controvérsia reside na rescisão unilateral e imotivada do contrato de patrocínio jurídico pelo Banco Bradesco, o que impediu o escritório de advocacia de alcançar o êxito que fundamentaria sua remuneração integral.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgar fora do pedido; (
ii
) verificar se o arbitramento é a via correta diante de contrato escrito; (
iii
) avaliar se o julgamento antecipado cerceou
o direito de defesa; (
iv
) definir se termos de quitação amplos e imprecisos impedem o recebimento de verbas proporcionais; e (v) aferir a adequação do valor arbitrado frente ao labor realizado.

III. Razões de decidir

3. A higidez da sentença se confirma por ter ela decidido nos exatos limites da pretensão de arbitramento, sendo este o meio processual idôneo quando a rescisão antecipada frustra a condição suspensiva do êxito e exige a fixação do valor pelo trabalho já executado.

4. O julgamento antecipado da lide
se
revela legítimo quando a matéria é eminentemente jurídica e as provas documentais carreadas são suficientes para o convencimento do magistrado, tornando despicienda a dilação probatória.

5. A revogação do mandato por iniciativa do cliente rompe o nexo causal do contrato de risco, assegurando ao profissional o direito à remuneração compatível com a dignidade da profissão e o esforço despendido, sob pena de locupletamento indevido do constituinte.

6. Recibos ou termos de quitação redigidos de forma genérica e desvinculados de metas específicas não possuem força para extinguir o direito aos honorários proporcionais de processos ainda em curso no momento da resilição.

7. O arbitramento por equidade deve observar a proporcionalidade entre o tempo de serviço e a complexidade da causa, não podendo ser pautado
exclusivamente por benefícios fiscais reflexos obtidos pelo cliente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de advocacia autoriza o arbitramento judicial de honorários para remunerar o trabalho realizado até o rompimento. 2. Termos de quitação genéricos não abrangem honorários proporcionais devidos por atuação em processos não concluídos."

D
ispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 3o, 85, §§ 2o e 8o, 292 e 355, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.276.142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01.03.2021;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, sendo
fix
ada
a verba honorária em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem corrigidos pela Taxa SELIC a partir da citação, fundamentando a decisão no trabalho efetivamente prestado pelo escritório de advocacia em duas ações de execução que tramitaram por cerca de seis anos antes da rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo banco requerido.

Em suas razões recursais, o escritório Galera Mari e Advogados Associados sustenta a necessidade de majoração da verba arbitrada, argumentando que o valor fixado não remunera dignamente as três décadas de prestação de serviços quase exclusivos ao banco. Defende que o contrato era essencialmente de êxito e que a rescisão antecipada frustrou a justa expectativa de recebimento de honorários proporcionais ao valor econômico das causas, que somam aproximadamente R$ 382.000,00. Aduz, ainda, que o ajuizamento das demandas proporcionou ao banco um relevante benefício fiscal previsto na Lei no 9.430/1996, o qual deve ser considerado como proveito econômico para fins de arbitramento nos termos do artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da OAB.

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. recorre arguindo preliminares de incorreção do valor da causa, impugnação ao diferimento das custas processuais, nulidade por julgamento extra petita e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pela total improcedência da demanda, alegando que a relação era regida por contrato escrito híbrido que previa pagamentos por etapas processuais, os quais
teriam sido integralmente quitados conforme termos assinados anualmente pelo escritório. Sustenta a validade da cláusula 17.6 do contrato, que prevê o perecimento do direito a pagamentos futuros em caso de rescisão, e afirma que, não tendo ocorrido a recuperação efetiva do crédito (condição suspensiva), nada mais seria devido.

As contrarrazões foram apresentadas por ambos os litigantes, cada qual reiterando seus argumentos e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. A instituição financeira suscitou, em sede de contrarrazões, a deserção do recurso do escritório de advocacia por ausência de preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar: Da sentença
extra petita

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença seria
extra petita
por ter julgado procedente pedido de cobrança, quando a ação seria de arbitramento de honorários.

A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo se atido exatamente ao pedido formulado na inicial: o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados no processo no
0002165-82.2003.8.11.0050
e
0700484-45.2015.8.01.0001
, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

O fato de a sentença ter reconhecido a existência de contrato escrito entre as partes não configura julgamento
extra petita
, pois tal reconhecimento integra a fundamentação da decisão e não altera a natureza do pedido ou da causa de pedir.

A ação de arbitramento é a via adequada quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada do contrato, como ocorre no caso dos autos.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO
– Preliminar: Inadequação da via eleita

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante afirma que, havendo contrato escrito, a via correta seria a execução e não o arbitramento.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em sintonia com o STJ, entende que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários pelo cliente rompe a lógica do êxito, tornando necessária a ação de arbitramento para fixar o valor proporcional ao trabalho realizado (Art. 22, §2o, EOAB).

Rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO – Preliminar – Cerceamento de defesa
– Julgamento Antecipado da Lide

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual que demandaria produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação firmados entre as partes, documentos estes que já se encontravam nos autos.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente comprovados pela prova documental. O depoimento pessoal das partes seria dispensável, pois não teria o condão de alterar o conteúdo dos documentos já juntados aos autos.

Ademais,
cabe a
o magistrado
na condição de gestor do processo e um dos
destinatário
s
das provas avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

No caso, o juiz formou seu convencimento com base nas provas documentais existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – Preliminar: Incorreção do valor da causa

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega incorreção no valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria facilmente aferível, considerando que a inicial sugere o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa executiva.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

N
esse mesmo sentido, admit
e-se
, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1o
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (
EAOAB, art
. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp1.276.142/DF
).

Vale consignar, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – Preliminar:
Da Deserção / Isenção de Custas (Art. 82, §3o do CPC)

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco Recorrido em suas contrarrazões arguiu preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82,

§3o do CPC, requerendo o não conhecimento do recurso.

Embora o §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, seja direcionado primariamente às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, sua interpretação permite sua aplicação também às ações de arbitramento, que constituem fase prévia e necessária à eventual cobrança quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

A finalidade da norma é justamente evitar que o advogado tenha que adiantar custas para receber honorários que lhe são devidos, situação que se aplica perfeitamente ao caso dos autos. Ademais, eventual discussão sobre este ponto perdeu o objeto, uma vez que o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais na sentença.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia cinge-se ao direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos, bem como ao acerto do valor fixado na sentença.

É fato incontroverso que o escritório Galera Mari prestou serviços ao Banco Bradesco por décadas e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em novembro de 2020. No caso específico dos autos, o escritório atuou em ação executiva de valor considerável.

O banco defende que a cláusula de quitação anual e a natureza
ad
exitum
do contrato impediriam o pagamento. Contudo,
está
Câmara
possui entendimento pacificado de que o termo de quitação genérico
se refere
apenas às verbas de adiantamento (volumetria) e não abrange o direito aos honorários proporcionais pela atuação no processo até a data da rescisão.

A revogação do mandato por iniciativa do cliente impede o advogado de implementar a condição do êxito. Assim, o profissional faz jus à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do constituinte. Aplica-se o Art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 (EAOAB).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DEARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente eparte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

E
mbora válidos em sua forma, os termos de quitação

apresentados
são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim,
os termos não são
suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO
DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual
deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In
casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame
-
Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão
-
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (
ii
) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir
-
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de
enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese
-
Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes
citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

No que se refere ao
quantum
arbitrado, o magistrado
de primeiro grau fixou os honorários em R$

15.000,00
.

O Banco pretende a redução, alegando baixa complexidade. O escritório Galera Mari pretende a majoração, citando o
valor da causa
de cada ação
(R$
163.521,84 e 219.521,84
) e benefícios fiscais do banco.

Analisando os critérios do Art. 85, § 2o do CPC, observa-se que
o
serviço foi prestado de forma diligente por
mais
de
10
anos
em cada processo
até a rescisão
. Bem ainda, vê-se que houve
ajuizamento, acompanhamento e tentativas de constrição (
Bacenjud
/
Renajud
).

Desta forma, considerando o trabalho prestado pelo escritório, tem-se que o
quantum
fixado
mostra-se razoável e proporcional. O arbitramento por equidade, previsto no Art. 85, § 8o do CPC, deve evitar tanto o aviltamento da profissão quanto o enriquecimento desproporcional.

Quanto ao argumento do "benefício fiscal" suscitado pelo escritório, esta Terceira Câmara entende que tais vantagens indiretas são de natureza tributária e contábil interna da instituição financeira, não servindo de base de cálculo direta para honorários, que devem focar no serviço jurídico em si.

Portanto, o valor arbitrado (R$
15
.000,00
) remunera dignamente o trabalho de meio realizado, sem ignorar que a execução não atingiu a satisfação do crédito antes da rescisão
, via de consequência, não merece reforma a sentença proferida nos autos, devendo o valor arbitrado nos autos ser mantido.

No que tange
à
distribuição dos ônus sucumbenciais operada na sentença deve ser mantida. O escritório de advocacia obteve êxito no pedido principal, qual seja, o reconhecimento de seu direito ao arbitramento.

O fato de o valor arbitrado ser inferior ao eventualmente sugerido na inicial não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do
quantum
pelo julgador.

Pelo princípio da causalidade, foi a rescisão unilateral do Banco que deu causa à propositura da demanda, devendo este, portanto,
arcar integralmente com as custas e honorários decorrentes da sua procedência parcial.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
ambos os recursos
.

Em atenção ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo Banco Bradesco S.A. para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026